Tribunal: TCU
Processo: 001.856/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8520/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 001.856/2021-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adair Francisco Pinto (XXX.700.777-XX); Claudia Cristina Albuquerque da Silva (XXX.024.177-XX); Izabel Florinda Cavalcante Cordeiro (XXX.116.877-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que proceda ao destaque do ato de concessão emitido em favor do Sr. Sergio Luiz Nogueira (XXX.025.887-XX), a fim de que seja realizada diligência no sentido de que seja juntado ao respectivo ato de aposentadoria o comprovante do título e/ou documento que ensejou o pagamento da gratificação de qualificação - GQ ao interessado, analisando-se, ainda, a efetiva observância do disposto no art. 21-B da Lei 9.657/1998 por parte do órgão jurisdicionado.